Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700275-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA TEREZA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou os embargos de declaração que objetivava a redução do valor sequestrado nos autos. Aduz que requereu a redução do valor sequestrado, sob o fundamento de que encontrou o mesmo fármaco com valor menor, mas os embargos foram rejeitados e determinada a expedição do alvará de levantamento sobre o valor total, sem a redução requerida. Alega que o medicamento, objeto da presente ação, não exige retenção de receita para ser dispensado, podendo inclusive ser adquirido pela internet, sem necessidade de apresentação de prescrição médica, razão pela qual requereu fosse o valor sequestrado reduzido para o importe de R$ 8.096,00, valor suficiente para o custeio de três meses de tratamento. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão, reduzindo-se o valor para R$ 8.096,00. É o breve Relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o alvará de levantamento foi entregue à agravada (ID 58406298), em 05.03.2020, não obstante o Distrito Federal só tenha tomado ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração em 02.03.2020 e interposto o agravo contra a decisão em 04.03.2020. Não há, pois, como conferir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que já houve expedição do alvará, tampouco como reduzir o valor a ser expedido para a aquisição do fármaco. Assim, ante a falta de interesse de agir, não conheço do recurso. Sem custas e sem honorários. Int. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto